Tribunal: TJSP
Processo: 0007274-55.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de faltas disciplinares recentes (última datada de 2015) que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de faltas disciplinares recentes (última datada de 2015) que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.